Tribunal: TJPA
Processo: 0807814-29.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807814-29.2024.8.14.0000

PACIENTE: PAULO SILAS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0807814-29.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
LÍVIA VIDAL CABRAL – OAB/PA 26.945

PACIENTE:
PAULO SILAS DE SOUZA – CPF 842.244.362-72

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0804640-26.2023.8.14.0039

CAPITULAÇÃO PENAL:
ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ART. 217-A, CP C/C ART. 71, CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS E GENÉRICOS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar em favor de
PAULO SILAS DE SOUZA
, em razão de decisão do juízo da Vara Criminal de Paragominas/PA que em
03 de abril de 2024
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nos autos do processo n° 0804640-26.2023.8.14.0039.

Narra a inicial que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 21 de fevereiro de 2024 em razão do suposto cometimento do crime de estupro de vulnerável.

Que a ilegalidade da decisão apontada reside na utilização de fundamento genérico, não tendo sido considerados os predicados pessoais favoráveis de PAULO para a decretação de cautelar diversa.

Ademais, não haveria nos autos de origem a demonstração de risco causado pelo restabelecimento da liberdade do paciente.

Em sede de pedidos, requer seja revogada a prisão preventiva de
PAULO SILAS
, a fim de que o paciente responda aos atos processuais em liberdade.

Subsidiariamente, pleiteia a conversão da cautelar de liberdade em uma das medidas diversas registradas no art. 319, CPP.

No ID 19553183 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 19610522.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 19639588).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conforme já registrado na decisão de ID 19553183, não foi possível confirmar a existência de ilegalidade passível de reparação por meio deste habeas corpus, tendo em vista a escorreita fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau – tanto na decisão de decretação da prisão preventiva quanto na que manteve a cautelar.

A denúncia oferecida em face do paciente registra que a vítima menor de idade, à época com 11 anos, foi supostamente conduzida pela própria família a manter um relacionamento íntimo com o paciente, que passou a empreender sucessivos abusos ao longo dos anos, culminando, inclusive, em dois abortos.

Este
relacionamento foi incentivado e protegido pela família da adolescente
por aproximadamente dois anos e quando ele vinha para a cidade sempre dormia no quarto da adolescente, vivendo um
relacionamento abusivo e violento
, onde o nacional
SILAS
a xingava de puta, vagabunda, rapariga, dizia que a adolescente estava dando para outro enquanto a puxava pelos cabelos e a jogava em cima da cama.

Ao
engravidar aos 12 anos
, sua
avó
ELECILDE preparou um chá de pimenta do reino "para descer o feto", em seguida sentiu cólicas e
sofreu o aborto
.

Aos 13 anos engravidou novamente
, comentou com SILAS o resultado positivo e
ele determinou que novamente abortasse
porque não queria filho, então
financiou a compra de um medicamento abortivo
de nome SITOTEC e com apoio da senhora ELECILDE, esta administrou a medicação para a

adolescente, porém, após
sérias complicações
, teve quer ser internada e se submeter a uma
curetagem de urgência
(raspagem de útero).

(...) Oportuno lembrar que, para a decretação da prisão preventiva, o
fumus comissi delicti
deverá estar acompanhado do
"periculum libertatis"
que pode ser definido como o risco concreto que a liberdade do agente poderá gerar a sociedade.

Este é constatado pela
gravidade em concreto
do crime praticado pelo investigado, posto que ele se aproveitou da
vulnerabilidade da vítima
, a qual era apenas uma adolescente, e ainda, pela agressividade com a qual agia com a menor, tendo inclusive a
obrigado a abortar
um dos filhos que teve com ela com
apoio da família dela
.

Portanto, essas circunstâncias demonstram a gravidade em concreto da conduta, sendo a sua prisão necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, posto que ele pode voltar a realizar tais atos caso permaneça em liberdade, mesmo que com outras vítimas. Bem como,
poderá se aproveitar da relação com a família da vítima para interferir na instrução criminal.

(...) De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos neste momento, o
investigado não possui condições de permanecer no convívio social
sem acarretar abalo à ordem pública e prejudicar a aplicação da lei penal (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

– Decretação da prisão preventiva

Realizado o pleito de revogação da cautelar, o magistrado de primeiro grau fundamentou a negativa sem traços de generalidade ou inépcia:

As medidas cautelares na espécie não têm aptidão necessária para cumprir a finalidade desejada (CPP, art. 282, §6°, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019). Anoto que o comparecimento periódico em juízo, ainda que acompanhado de outras condições, não se mostram suficientes para o caso. Tampouco a proibição de acesso a lugares específicos mostra-se adequada, visto que esta deve se relacionar com circunstâncias do fato, a fim de evitar o cometimento de novas infrações. A proibição de manter contato com a vítima não é o bastante no caso concreto. A proibição de ausentar-se da comarca não se relaciona às circunstâncias do fato. O recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga se mostra inaplicável. A suspensão do exercício de função pública e internação provisória não se aplicam à espécie. O monitoramento eletrônico mostra-se insuficiente, nesse momento.

(...) No caso concreto, a prisão do réu se deu pela necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. A ordem pública fica prejudicada com a liberdade do réu devido à
gravidade de suas condutas
, posto que ele se aproveitou da vulnerabilidade da vítima, a qual era apenas uma adolescente, e ainda, pela agressividade com a qual agia com a menor, tendo inclusive a obrigado a abortar,
tudo isso com apoio da família da vítima
.

Ademais, o réu demonstrou ter uma
certa relação de confiança com a família da menor
e pode usar isso para
interferir na instrução criminal
e na aplicação da lei penal, o que também
justifica a sua custódia cautelar.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos neste momento, o réu não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública e prejudicar a aplicação da lei penal e a instrução criminal (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

– Manutenção da prisão preventiva

Em parecer, a 5ª Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pela integridade da decisão ora combatida, não havendo que se falar em ilegalidade, especialmente em face da natureza e gravidade do crime, além da periculosidade real do agente.

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
PAULO SILAS DE SOUZA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 27/06/2024